Tribunal: STF
Processo: ADI 1199
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Artigo 64 e seu paragrafo único da Lei Complementar n. 55/94
do Estado do Espirito Santo.
          -  Ocorrencia da relevância  jurídica da argüição, bem como
do requisito da conveniencia da suspensão.
          Pedido de liminar deferido.